Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735497-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR DE PAIVA contra a decisão de ID n. 138431139 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação à penhora realizada. Afirma, em suma, que a penhora realizada por meio do sistema SisbaJud é incorreta, uma vez que, em se tratando de dívida tributária, a constrição deveria recair prioritariamente sobre bem imóvel; que sua remuneração é impenhorável; que a dívida tributária do espólio não pode alcançar os bens de herdeiros não beneficiados na partilha. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação à necessidade da penhora incidir, prioritariamente, sobre bem imóvel de titularidade do espólio, por se tratar de dívida tributária incidente sobre o mencionado bem, não há legislação que relacione à natureza da dívida ao bem penhorado. Ao contrário, dispõe o artigo 835, §1o, do Código de Processo Civil que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Portanto, a penhora em dinheiro tem preferência na ordem legal. Quanto à impenhorabilidade de seus rendimentos, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração, competindo ao devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial. Em situação similar, esta e. Turma decidiu que “constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC”. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Na hipótese, a parte agravante apresentou extrato bancário (ID n. 40509881), em que se realizou o bloqueio, mas não há indicativo de que sua remuneração tenha sido recebida na mencionada conta, no período compreendido entre maio e julho de 2021. Dessa forma, prima facie, é idônea a penhora da quantia realizada. Acerca da limitação do alcance da dívida tributária, dispõe o artigo 1.792 do Código Civil que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Na hipótese, o agravante não trouxe qualquer informação sobre o inventário e sobre a proporção que lhe coube, nos limites da herança, a fim de apurar se os encargos são superiores. Sem que se desincumba do ônus de comprovar o excesso alegado, subsiste a penhora. Em conclusão, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora